Tribunal: STJ
Processo: 0474621-69.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057041 - SC(2025/0474621-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FERNANDO PEREIRA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: WALTER ALAN PETERS - SC039377
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. INGRESSO
FORÇADO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES E SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. CRIME
PERMANENTE. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.
1.
280 da repercussão geral, firmou a tese de que “a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito” (RE n.
relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
603.616/RO,
Pleno, DJe de
.
9/5/2016)
Hipótese em que a atuação policial não se revelou arbitrária, estando
2.
precedida de denúncias, atividade de inteligência e campana, com
confirmação visual de comércio de drogas, além de fuga dos suspeitos
ao avistamento da guarnição, presença de indivíduo armado e tentativa
de descarte de entorpecentes no contexto da abordagem.
Configurada situação de flagrante delito e justa causa para o ingresso
3.
no imóvel, mostra-se legítima a diligência policial, inexistindo ilicitude
das provas obtidas nem violação à cláusula constitucional da
inviolabilidade do domicílio.
Ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
4.
agravada, devidamente amparados na jurisprudência consolidada,
impõe-se a sua manutenção.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55183345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 15:42:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c080006-6553-4982-b19f-817e1aa0f367

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55183345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 15:42:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c080006-6553-4982-b19f-817e1aa0f367

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057041 - SC(2025/0474621-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FERNANDO PEREIRA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: WALTER ALAN PETERS - SC039377
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. INGRESSO
FORÇADO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES E SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. CRIME
PERMANENTE. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.
1.
280 da repercussão geral, firmou a tese de que “a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito” (RE n.
relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
603.616/RO,
Pleno, DJe de
.
9/5/2016)
Hipótese em que a atuação policial não se revelou arbitrária, estando
2.
precedida de denúncias, atividade de inteligência e campana, com
confirmação visual de comércio de drogas, além de fuga dos suspeitos
ao avistamento da guarnição, presença de indivíduo armado e tentativa
de descarte de entorpecentes no contexto da abordagem.
Configurada situação de flagrante delito e justa causa para o ingresso
3.
no imóvel, mostra-se legítima a diligência policial, inexistindo ilicitude
das provas obtidas nem violação à cláusula constitucional da
inviolabilidade do domicílio.
Ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
4.
agravada, devidamente amparados na jurisprudência consolidada,
impõe-se a sua manutenção.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54873283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:22
Código de Controle do Documento: 27e3fd4d-ef9f-4c87-ad37-0a0447b9893b

Trata-se de agravo regimental interposto por FERNANDO PEREIRA DE
SOUZA contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Revisão Criminal n.
).
5081119-78.2025.8.24.0000/SC
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime
previsto no
, da
tendo sido inicialmente fixada a pena
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 dias-multa,
posteriormente readequada para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa em sede de
apelação, mantidos os demais parâmetros de cumprimento (e-STJ fls.
).
129/131
A defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de origem, alegando ilegalidade
da prisão em flagrante por invasão domiciliar sem mandado judicial e ausência de
fundadas razões, com pedido de reconhecimento da nulidade das provas daí decorrentes
e da absolvição.
O Tribunal
rejeitou a revisão criminal em acórdão assim ementado (e-
a quo
STJ fl. 1701):
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT, DA
.
LEI N. 11.343/06)
AVENTADA ILEGALIDADE DO FEITO POR PROVAS OBTIDAS A PARTIR
DE INVASÃO DOMICILIAR. TESE NÃO ACOLHIDA. OBSERVÂNCIA DA
GARANTIA CONSTITUCIONAL DISPOSTA NO
o, XI, DA
ART. 5
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INFORMAÇÕES PRETÉRITAS ACERCA DA
REALIZAÇÃO DO TRÁFICO PELO REVISANDO PRESTADAS PELO
SETOR DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR. INDIVÍDUOS QUE,
AO VISUALIZAREM A POLÍCIA, EMPREENDERAM FUGA, TENDO UM
DELES SACADO ARMA DE FOGO. REVISANDO FLAGRADO TENTANDO
DISPENSAR
DROGA
EMBALADA
PARA
A
TRAFICÂNCIA.
PROCEDIMENTO SEM MÁCULA. TESE AFASTADA.
1. A constatação de indícios da prática do crime de tráfico de drogas, delito
considerado de efeito permanente, autoriza a incursão policial em domicílio,
sem a necessidade de mandado específico, sendo irrelevante a autorização
para ingresso na residência.
2. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem
nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A
justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito (STF: Recurso Extraordinário com Agravo n.
1.430.436, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 01.6.2023).
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E REJEITADA.
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, reiterando a
habeas corpus
nulidade das provas por ingresso domiciliar sem mandado e sem fundadas razões, e
postulando, liminarmente, a revogação da prisão e, no mérito, a absolvição.
Documento eletrônico VDA54873283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:22
Código de Controle do Documento: 27e3fd4d-ef9f-4c87-ad37-0a0447b9893b

O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que assentou a existência
writ
de elementos prévios suficientes a caracterizar situação de flagrância e justificar a
atuação policial — denúncia recebida pelo setor de inteligência, campana com
verificação de vendas, fuga de indivíduos ao avistar a viatura, inclusive com arma de
fogo, e tentativa do agravante de dispensar drogas — concluindo pela inexistência de
nulidade e pela inadequação do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal (e-
STJ fls.
).
1718/1725
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que houve violação
de domicílio e obtenção de prova por meio ilícito, pois o ingresso policial baseou-se
apenas em denúncia anônima e movimentação suspeita, sem elementos objetivos que
demonstrassem flagrância no interior da residência. Aduz que a fuga não justifica, por si,
a dispensa de prévias investigações e de mandado judicial. Sustenta, ademais, que não
houve consentimento válido para o ingresso e que toda a cadeia probatória está
contaminada, citando julgados desta Corte quanto à nulidade de provas obtidas em
buscas domiciliares sem fundadas razões (e-STJ fls.
).
1729/1742
Requer o conhecimento e provimento do agravo para reconsiderar a decisão
agravada, conhecer e prover o
, anulando as provas obtidas mediante
habeas corpus
violação
domiciliar
nos
autos
n.

e
0003237-31.2013.8.24.0135/SC
com a consequente absolvição do agravante e
5081119-78.2025.8.24.0000/SC,
expedição de alvará de soltura (e-STJ fl. 1742).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Conforme relatado, busca a defesa, em suma, o reconhecimento da ilicitude
das provas que embasaram a condenação, pois decorrentes de invasão de domicílio.
Como é de conhecimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n.
apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou
603.616/RO,
a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade
dos atos praticados".
Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua
validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É
Documento eletrônico VDA54873283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:22
Código de Controle do Documento: 27e3fd4d-ef9f-4c87-ad37-0a0447b9893b

dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da
ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito
em questão.
Vale asseverar que, diversamente do que ocorre em relação aos demais
direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não
somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas
residentes no local da diligência. Desta forma, ao adentrar em determinada residência à
procura de drogas ou produtos de outro ilícito criminal, poderão ser eventualmente
violados direito à intimidade de terceiros, situação que, por si só, demanda maior rigor e
estabelecimento de balizas claras na realização desse tipo de diligência.
De outro lado, modificando-se o foco da jurisprudência até o presente
consolidada, necessário enfatizar que não se pode olvidar também que a dinâmica, a
capilaridade e a sofisticação do crime organizado, inclusive do ligado ao tráfico de
drogas, exigem postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, não se desconhece que a
busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação da mencionada espécie
de criminalidade e à apuração de sua autoria.
Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido
de que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros
ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva
do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos
seguros, aptos a autorizar a ação de tais agentes públicos, sem que os direitos à
privacidade e à inviolabilidade sejam vilipendiados.
Na esteira de tal salutar equilíbrio, resultado ao fim e ao cabo de um
necessário juízo de ponderação de valores e levando-se em consideração a inexistência
de direito, ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta, alguns parâmetros
objetivos mínimos para a atuação dos agentes que agem em nome do Estado podem e
devem ser estatuídos.
Exemplificativamente, a diligência estaria convalidada se demonstrado: que,
de modo inequívoco, houve consentimento do morador livremente prestado; que, uma
vez abordado em atitude suspeita, o sujeito pôs-se, de forma imotivada, em situação de
fuga, sendo posteriormente localizado em situação de flagrância (situação que diverge da
busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado por abordagem policial
truculenta, em especial em áreas de periferia); que a busca efetuada resultou de situação
de campana ou de investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou
fortuito desdobramento de fatos antecedentes; que a gravidade de eventual crime de
natureza permanente, como o tráfico ilícito de droga, denotada, por exemplo, pelo vulto e
Documento eletrônico VDA54873283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:22
Código de Controle do Documento: 27e3fd4d-ef9f-4c87-ad37-0a0447b9893b

quantidade da droga, mostre que, ante a estabilidade e organização da célula criminosa, o
ambiente utilizado se volte, precipuamente, para a prática do delito, não para uso
domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto Constitucional.
Do dilema e da ponderação estabelecidos supra, percebe-se que a situação
narrada neste e em inúmeros outros processos que chegam a esta Corte Superior dizem
respeito ao que se entende por significado concreto de Estado Democrático de Direito,
em especial em relação à parcela economicamente menos favorecida da população, sem
se olvidar, contudo, a legitimidade de que os órgãos de persecução se empenhem, com
prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves, ligados ao tráfico
ilícito de drogas e à criminalidade organizada. Assim, o equilíbrio se faz necessário na
avaliação dos valores postos em confronto, tendo-se como norte as garantias estatuídas
no Texto Constitucional, desdobradas na legislação processual penal de regência.
Na hipótese dos autos, a Corte local considerou não ter havido violação de
domicílio, assim fundamentando (e-STJ fl.
):
1699/1701
[...].
No caso dos autos, conforme os depoimentos dos policiais militares
Wanderley Waldemar Felício e Tiago Krebs de Souza, a ação não foi
aleatória. O setor de investigação da Polícia Militar havia recebido
denúncias de que a casa no 415 era utilizada como comércio de venda de
MACONHA, CRACK e COCAÍNA, e que ali se encontravam masculinos
associados para a venda de drogas.
Em razão dessas denúncias, o setor de inteligência da PM realizou
levantamento de possíveis pontos de droga e efetuou campana em frente à
residência de Fernando, oportunidade em que verificaram a ocorrência de
"algumas vendas de droga".
Tais informações prévias e a confirmação visual de vendas pelo setor de
inteligência configuraram a justa causa necessária para a diligência
policial.
A diligência policial foi iniciada a pedido do setor de inteligência para
abordar quatro masculinos que estavam em frente da casa.
O
relatou que,
policial Felício
ao chegarem ao local com a viatura
caracterizada, os sujeitos "ficaram nervosos" e, ao pararem o veículo para
efetuar a abordagem, os quatro começaram a correr para os fundos da
residência.
A conduta de fuga imediata ao avistamento da guarnição, aliada à fundada
suspeita de tráfico (crime de natureza permanente), já justificaria a atuação
imediata.
Contudo, a situação se agravou e se tornou de risco e flagrância inequívoca
quando um dos masculinos, ao pular o muro nos fundos, sacou de uma
O policial Felício confirmou que viu o indivíduo
arma de fogo e se evadiu.
carregando a arma na cintura antes de sacá-la. Diante de tal cenário, a
entrada no pátio (curtilage) e a perseguição tornaram-se imperativas e
legítimas, visando não apenas o flagrante, mas a segurança pública.
Documento eletrônico VDA54873283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:22
Código de Controle do Documento: 27e3fd4d-ef9f-4c87-ad37-0a0447b9893b

Ato contínuo à perseguição, três elementos foram abordados. O revisando,
de 19 anos, tentou dispensar um embrulho de plástico contendo nove pedras
de crack e uma pedra desembalada, esta última que, se fracionada, renderia
de 20 a 30 porções.
Essa tentativa de descarte da droga nas imediações do flagrante, somada à
apreensão de um celular com "diversas mensagens de pessoas diversas,
solicitando droga", reforça a materialidade do tráfico e confirma a situação
de flagrância que autorizou a ação policial no local.
Considerando que a entrada no imóvel ocorreu em razão de (i) denúncias
prévias e campana que confirmavam o tráfico; (ii) fuga dos indivíduos ao
avistarem a viatura; (iii) existência de um indivíduo armado em fuga no
local; e (iv) tentativa de descarte de grande quantidade de crack por
Fernando, plenamente configurada a situação de flagrante delito.
A atuação dos policiais se deu sob o pálio da legalidade, não havendo que se
falar em invasão de domicílio ilegal, pois a entrada foi justificada pela
perseguição e pela configuração do crime de tráfico de drogas em
andamento.
Atente-se que, diante de tal hipótese, os policiais tinham apenas duas opções:
ou deixarem de cumprir com seu dever legal ou
os
abordarem/investigarem
suspeitos, inclusive adentrando na residência, a fim de esclarecerem o
ocorrido. E, em tal cenário, é óbvio que a única conduta possível aos
policiais foi justamente aquela por eles praticada, de modo a esclarecer/deter
a efetiva prática do tráfico de entorpecentes.
A propósito, "não há motivos para colocar em xeque a credibilidade das
palavras dos policiais, quando verificada harmonia com os demais elementos
de prova contidos nos autos, e não existam fatos concretos que indiquem a
intenção os agentes públicos em prejudicar o acusado" (nesse sentido, TJSC:
Apelação Criminal n. 5023808-54.2021.8.24.0038, rel. Des. Leopoldo
Augusto Brüggemann, j. em 05.10.2021; Apelação Criminal n. 0003465-
79.2018.8.24.0054, rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, j. em 02.09.2021).
Ou seja, ainda que se cogitasse que o crime identificado pelos agentes
policiais - tráfico de drogas - não fosse de caráter permanente, os quais,
como cediço, autorizam o acesso forçado, independentemente de
determinação judicial (STF, RHC n.
rel. Min. Ricardo
121.419/RO,
Lewandowski, j. em 02.09.2014; TJSC, AC n. 0005880-73.2016.8.24.0064,
rel. Des. Rodrigo Collaço, j. em 27.04.2017, AC n. 0000076-
62.2016.8.24.0020, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 01.11.2016), o caso em tela
demonstra de forma clara que se tratava de hipótese necessária de atuação
policial, a fim de apurar a conduta do acusado, ora revisando.
De igual forma, nunca é demais lembrar que tal posicionamento era - e ainda
é - predominante nesta Corte, vide ACr no 5016495-42.2021.8.24.0038, rel.
Des. Getúlio Corrêa, j. em 09.11.2021; ACr no 0011976-71.2018.8.24.0020,
rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. em 23.01.2020; ACr no 0002004-
55.2019.8.24.0113, rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, j. em
10.03.2020, dentre inúmeros outros.
Assim, é dispensável mandado judicial nas hipóteses de crime permanente,
quando evidenciada situação de flagrante delito, não sendo possível se
Documento eletrônico VDA54873283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:22
Código de Controle do Documento: 27e3fd4d-ef9f-4c87-ad37-0a0447b9893b

cogitar, inclusive, ofensa à cláusula constitucional de inviolabilidade do
(nesse sentido: TJSC, ACr n. 5017524- 21.2020.8.24.0020, rel. Des.
domicílio
Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. em 17.03.2022; ACr n. 5000212-
43.2021.8.24.0005, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. em 26.08.2021; ACr
n. 5008455- 88.2021.8.24.0000. rel. Des. José Everaldo Silva, j. em
08.04.2021).
Ante o exposto, voto por conhecer e por rejeitar a revisão.

Como visto, pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, constata-se que
os policiais verificaram a situação de flagrante delito antes mesmo de entrar na casa do
agravante. De fato, os agentes só procederam à busca domiciliar após o recebimento de
denúncia anônima pelo setor de inteligência da Polícia Militar no sentido da prática de
tráfico na residência do réu. Então, foi feita campana na localidade, quando verificada a
ocorrência de vendas de droga.
Ademais, consta que ao chegarem no local, os policiais perceberam
nervosismo nos indivíduos que ali estavam - incluindo-se o agravante - os quais
empreenderam fuga para o fundo da residência, constando, inclusive, que um deles sacou
de uma arma de fogo e pulou o muro, efetivamente fugindo.
Outrossim, ao ser abordado, o agravante tentou dispensar um embrulho
plástico contendo nove pedras de crack. Essa tentativa de descarte da droga nas
imediações do flagrante, somada à apreensão de um celular com "diversas mensagens
de pessoas diversas, solicitando droga", reforça a materialidade do tráfico e confirma a
(e-STJ fls.
).
situação de flagrância que autorizou a ação policial no local
1699/1700
Constata-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas
decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão
segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a
realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há se falar em nulidade.
Nesse sentido:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO TERMINATIVA. PRETENDIDA
OBTENÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO.
INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EM
FLAGRANTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA
SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PREJUDICADO O
PEDIDO DE FLS. 240-250.
1. O Requerente busca a obtenção de efeitos infringentes. Dessa forma, em
razão de ter sido protocolado dentro do prazo recursal, o pedido de
Documento eletrônico VDA54873283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:22
Código de Controle do Documento: 27e3fd4d-ef9f-4c87-ad37-0a0447b9893b

reconsideração deve ser recebido como agravo regimental, com fundamento
nos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos.
2. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar
proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida
supressão de instância. Súmula n. 691/STF.
3. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da
Súmula n. 691 da Suprema Corte, tendo em vista que o ingresso em domicílio
se deu
, porquanto após troca de tiros no local, a
em situação de flagrante
polícia foi acionada e, ao chegarem no local, diante da existência de vestígios
de sangue, entraram na residência para averiguar a existência de feridos,
ocasião em que foram encontradas drogas, arma, munição e balanças de
precisão.
4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Recurso
desprovido. Prejudicado o pedido de fls. 240-250.
(RCD no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
806.008/BA,
julgado em
DJe de
)
15/5/2023,
19/5/2023.
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência consolidada desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de
ilegalidade flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em
sede de
, deve ser mantida a decisão agravada.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54873283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:22
Código de Controle do Documento: 27e3fd4d-ef9f-4c87-ad37-0a0447b9893b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.057.041 / SC
Número Registro: 2025/0474621-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00032373120138240135 00064066020128240135 1351300323372 13513003237200000 1371300126
32373120138240135 50207918720238240022 50811197820258240000 64066020128240135
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WALTER ALAN PETERS
ADVOGADO
: WALTER ALAN PETERS - SC039377
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: FERNANDO PEREIRA DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FERNANDO PEREIRA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : WALTER ALAN PETERS - SC039377
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55149046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: b4f3bdbe-ce18-4272-9d22-ffd372b705c7

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: b4f3bdbe-ce18-4272-9d22-ffd372b705c7